Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-32.2024.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001026-32.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO HONORIO GOMES - CPF: 700.689.964-89 (APELANTE), KETLIN PEREIRA DIAS DA SILVA - CPF: 123.188.089-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO WESLEY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 064.746.303-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob argumento de ausência de elementos probatórios suficientes à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal, à luz das circunstâncias do flagrante, das provas colhidas nos autos e dos depoimentos prestados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e, especialmente, pelos depoimentos dos policiais civis que atuaram na abordagem.

4. A droga foi apreendida no interior do baú de motocicleta em poder do grupo, contendo 38,56g de cocaína, quantidade não compatível com o uso pessoal, especialmente diante do contexto do flagrante.

5. Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, são harmônicos entre si e confirmam a traficância, indicando que o réu exercia papel de distribuição, em colaboração com outros dois acusados.

6. A tentativa de fuga, a negativa de propriedade da droga e o local conhecido por ser ponto de comércio de entorpecentes são indicativos adicionais de conduta voltada à traficância.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em depoimentos policiais em consonância com as demais provas, e considera que a condição de usuário não afasta a prática do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio exige provas inequívocas da destinação pessoal da substância, o que não se verifica quando o contexto do flagrante e os elementos probatórios indicam o comércio ilícito. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes à condenação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto por Alexsandro Honorio Gomes, conta sentença editada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em regime aberto.

Nas razões de recurso o apelante requer, a reforma da sentença para ver sua conduta a desclassificada para porte de drogas para uso próprio, alegando que
“...os elementos probatórios angariados ao longo da instrução processual mostraram-se frágeis e insuficientes a ensejar uma condenação...”
(ID 270031441).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 270031443).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (ID 275469379).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia
, verbis:

“No dia 18/12/2023, por volta das 16h30min, nas proximidades do SENAI, em local conhecido popularmente como “Casarão”, nesta cidade e Comarca, os denunciados KETLIN PEREIRA DIAS DA SILVA, ALEXSANDRO HONORIO GOMES e SANDRO WESLEY DA SILVA RODRIGUES, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, traziam consigo para fins de traficância 02 (duas) porções médias de cocaína, pesando 38,565 gramas, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 138465770), Boletim de Ocorrência nº 2023.362922 (id. 138465771), Laudo da Droga (id. 138465788), Relatório Policial (id. 138466094), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a equipe de Investigadores da Polícia Civil realizava diligências pela cidade quando, na Rua das Itaúbas em local conhecido popularmente como “Casarão”, nas proximidades do SENAI, perceberam uma movimentação suspeita entre os três indivíduos, ora acusados.

Ao avistarem a viatura policial, os acusados SANDRO e ALEXSANDRO tentaram empreender fuga utilizando uma motoneta Honda/C100 BIZ, placa JZM-5123, mas foram impedidos de saírem do local pelos policiais, que realizou a abordagem neles e, no entanto, foram abordados pela equipe policial juntamente com KETLIN.

Durante a abordagem, revista pessoal e veicular, foram localizadas 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 38,565g, dentro do baú da motocicleta indicada, bem como R$ 100,00 (cem reais) em posse da acusada KETLIN, ocasião em que os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.”
(ID 270031427).

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO

A defesa busca a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal.

A pretensão não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade
ficou demonstrada nos autos, conforme apontado na sentença, pelo boletim de ocorrência de id. 144162501, e laudo de exame pericial de id. 144162534, constatando a apreensão de: 02 porções de cocaína, pesando 18,31g e 20,25g, totalizando 38,56g.

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, está configurada nos depoimentos dos policiais Josimar Martins de Oliveir e Vitor Moura,
ambos

ouvidos em juízo.

Restou o observado pelos agentes da polícia que Sandro foi flagrado manuseando o compartimento da motocicleta, estando de posse da chave do veículo e assumindo a direção na tentativa de fuga, o que reforça a suspeita de que fosse o proprietário. Consta que foi ele quem teve acesso ao interior do baú. Nenhuma das pessoas presentes, naquele momento, assumiu a posse da substância apreendida, identificada como duas porções de entorpecente. Ketlin encontrava-se nas imediações da motocicleta. Há informações de que Sandro teria repassado a droga para que Alexsandro a comercializasse. Este, por sua vez, costumava pernoitar em um casarão. Apurou-se ainda, com base em relatos, que Sandro atuaria na distribuição de drogas a comerciantes da região.

Nesse sentido, trago os depoimentos dos policiais,
verbis:

“...QUE passaram próximo ao SENAI, um lugar conhecido como casarão, local conhecido por ficar alguns usuários; QUE eles visualizaram indivíduos com atitudes suspeitas em volta a uma moto; QUE Sandro estava abrindo o baú da moto no momento; QUE resolveram fazer a abordagem, ao aproximar, o Sandro, Alexsandro e a Ketlin tentaram empreender fuga; QUE tentaram dar partida mas a moto não pegou; QUE não encontraram nada com Sandro e Alexsandro; QUE quando Ketlin abriu o baú encontraram porções de pasta base; QUE puderam visualizar que Sandro chegou na moto e ia passar os entorpecentes para Alexsandro e Ketlin venderem; QUE aparentava que a moto era do Sandro; QUE eles não aparentavam ter usado drogas; QUE ali tem muito movimento de usuários, e que Alexsandro dormia no local; QUE Ketlin já tinha sido abordada ali outras vezes mas não dormia lá; QUE em outras abordagem não encontraram ilícitos só nessa; QUE os acusados informaram que seria para o uso mas ali havia muita droga, indicando ser para fim de traficância; QUE apreenderam um valor em dinheiro com Sandro; QUE Sandro foi um dos alvos de uma operação mas não encontraram seu endereço que seria pedido busca; QUE Ketlin quis assumir que a droga era dela, porém ela era casada com Sandro; QUE observaram que o Sandro provavelmente era o dono da droga mas Alexsandro entregava as drogas; QUE chegaram a essa conclusão pois haviam recebido denúncias que ele ficava no casarão e no bar do compadre fazendo as vendas; QUE na data já estavam monitorando Alexsandro e mais duas mulheres, fora os outros usuários que frequentavam mas não paravam lá; QUE a denúncia era sempre das pessoas que paravam no casarão, sendo Alexsandro, Tatiana e Luana; QUE nas denúncias era sempre um rapaz, mas nunca conseguiram fazer o flagrante; QUE no momento da abordagem, Tatiana estava dormindo; QUE na época dos fatos estavam investigando Alexsandro por vários furtos de bicicletas na cidade e que ele foi identificado em imagens.””
(Depoimento em juízo do policial Josimar Martins de Oliveira – pag. 395-PDF).

“...QUE na oportunidade, ao se aproximar do casarão havia uma moto e pessoas mexendo no baú; QUE os dois rapazes rapidamente fecharam o baú, um subiu na garupa e outro no piloto não conseguiram ligar a moto; QUE fizeram a abordagem, e na revista pessoal não encontraram nada, mas no baú da moto encontraram os entorpecentes; QUE Sandro estava mexendo no baú, estava com a chave e subiu como piloto ao tentar empreender fuga, tudo leva a crer que ele seria o dono da moto; QUE Sandro abriu o baú; QUE no momento ninguém assumiu a propriedade da droga; QUE eram duas porções de entorpecentes; QUE Ketlin estava próximo a moto;
QUE Sandro tinha levado a droga para Alexsandro comercializar
;
QUE Alexsandro dormia no casarão; QUE obtiveram o conhecimento por informações de que Sandro distribuía drogas para logistas; QUE no momento da prisão ninguém assumiu a propriedade das drogas, como Alexsandro dormia no casarão, deu a entender que Sandro ia repassar os entorpecentes para Alexsandro, pois era uma grande quantidade de drogas e ninguém no local possuía dinheiro para comprar;
QUE sobre os relatórios, Alexsandro tinha passagens e já era conhecido pela polícia”..”
(Depoimento em juízo do policial Vitor Moura – pag. 397-PDF).

Quando a tese absolutória, a defesa informa que não foram apreendidos quaisquer petrechos ou outras substâncias que indicassem que aquela droga seria refinada e posteriormente comercializada.

Ressalta que
“desde as investigações preliminares os três acusados mantiveram a versão firme e coesa de que a droga foi encontrada no bagageiro da motocicleta pertencente a acusada Ketlin e de que a ela pertenceria, sendo que o acusado Alexandro apenas iria consumi-la juntamente com a própria Ketlin e o companheiro dela, Sandro.”

As circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante e a apreensão da droga, alinhado aos testemunhos policiais uníssonos em declarar que o réu teria sido surpreendido entregando o entorpecente.

A propósito, bem observou o juízo sentenciante:

“à autoria, conquanto a codenunciada Ketlin a tenha assumido integralmente tanto na fase policial quanto em juízo nos autos originais, alegando que ela adquiriu essa droga e levou ao local conhecido como casarão para o uso compartilhado com os codenunciados, é certo que segundo as testemunhas ouvidas em juízo, o réu Alexsandro, que inequivocamente sabia da existência das drogas na moto, pois até então o baú onde estavam os entorpecentes estava aberto, assim que avistou os policiais se aproximando, montou na garupa dessa motocicleta, enquanto Sandro tentou dar partida, evidenciando-se a unidade de desígnios de todos os agentes na posse dessas drogas, já que ambos tentaram impedir a apreensão delas pelos policiais.”

Ademias, o juízo de primeiro grau destacou que as versões apresentadas pelos acusados são contraditórias. Dois dos réus afirmam que foi Ketlin quem chegou ao Casarão conduzindo a motocicleta e trazendo as drogas, que seriam destinadas ao uso comum entre os três denunciados. Por outro lado, Alexsandro sustenta que quem chegou com a moto foi Sandro e que ele, Alexsandro, sequer tinha conhecimento da existência do veículo.

Merece observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los, ao passo que os depoimentos prestados pelos agente públicos estão em perfeita harmonia e em consonância com as provas dos autos.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Ademais, a condição de usuário
não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, diante das provas acima já analisadas, não procede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte do réu.

Nesse sentido:

(STJ)

“Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.”
(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025